Tribunal: STF
Processo: RE 130411
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA:  EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
ESTABILIDADE CONCEDIDA POR ATO DA ASSEMBLÉIA DE ACIONISTAS COM BASE
EM DECRETO QUE FORA POSTERIORMENTE REVOGADO.  DIREITO ADQUIRIDO
INEXISTENTE.
       A decisão recorrida, ao validar estabilidade decorrente de
concessão expressa em deliberação da assembléia de acionistas,
porque estaria integrada ao contrato de trabalho, interpretou de
modo equivocado o direito adquirido, desconsiderando que o decreto
que a outorgara veio a ser posteriormente anulado por outro.
       As sociedades de economia mista, a despeito de regerem-se
por normas próprias, estabelecendo o regime jurídico de seus
empregados, não podem deixar de observar regras impostas por leis
básicas, acabando por impor ao Poder Público obrigação totalmente ao
arrepio da lei.
       Recurso extraordinário conhecido parcialmente, e, nessa
parte, provido.